Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-71.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006363-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLECIVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 023.465.342-69 (PACIENTE), MARCOS DE MATOS BRAZILINO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA ANDREIA LOPES - CPF: 886.750.681-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CLECIVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 023.465.342-69 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS E OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO – CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES – VALORAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – PREDICADOS PESSOAIS – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT –

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1006363-71.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

CLECIVALDO DA SILVA SANTOS

MARCOS DE MATOS BRAZILINO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLECIVALDO DA SILVA SANTOS e MARCOS DE MATOS BRAZILINO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1003226-58.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II, do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes
“com ou sem imposição de medidas cautelares diversa da prisão”
(ID 83608450), com documentos (ID 83608476/ID 83608461).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares alternativas (ID 83976492).

O Juízo singular prestou informações (ID 84469990).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Prisão preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Necessidade de acautelar a ordem pública. Elementos concretos dos autos dão conta da periculosidade dos pacientes em virtude da gravidade concreta do delito (modus operandi). Insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP. Alegada ausência de homogeneidade do cárcere cautelar com o resultado final do processo. Eventual condenação que pode conferir regime prisional diverso do fechado. Improcedência. Matéria que demanda análise aprofundada das provas, incabível em sede de habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem com a consequente cassação da decisão liminar.
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 85613978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 83976492), as prisões preventivas dos pacientes foram substituídas por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a forma de execução do crime, qual seja a subtração de um aparelho celular marca Xiaumi, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), durante o período noturno [“aproveitando-se das circunstância atual, onde nesse período há poucas pessoas na rua, face o toque de recolher adotado pelo Estado para contenção do Coronavirus”], mediante concurso de pessoas e simulação de emprego de arma.

Todavia, o crime não foi cometido com emprego de arma de fogo, os pacientes não possuem registros criminais pretéritos neste Estado (http://siap.tjmt.jus.br), ambos exercem ocupação lícita como auxiliar de fabricação, na empresa Sorrimetal Industria e Comercio de Estruturas Metálicas Ltda., conforme anotações nas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social-CTPS (ID 83608464/ID 83608465), CLECIVALDO DA SILVA SANTOS tem endereço certo [rua Santana, quadra 9, Jardim Ocidental, Sorriso/MT - ID 83608465], ao passo que MARCOS DE MATOS BRAZILINO também reside no distrito da culpa [rua Paranaíba, esquina com rua Tapajós, bairro Vila Bela, Sorriso/MT - ID 83608464].

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [ausência de registros criminais, ocupação lícita e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020.”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021